Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747586-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLOVIS JACINTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 174181037) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CLOVIS JACINTO DA SILVA, RICARDO DAVID RIBEIRO, aplicou multa de R$ 10.000,00 em razão do não cumprimento de determinação judicial. Em suas razões (ID 53190220), alega que: 1) os cálculos do perito judicial não estão de acordo com as decisões proferidas no processo; 2) a decisão não determinou a exclusão no nome do autor nem impediu qualquer negativação; 3) há iminente lesão grave, a ser causada pelo pagamento de quantia que não é devida e pela constrição de patrimônio. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53190224). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A multa imposta na decisão agravada decorre do não cumprimento de condenação em obrigação de fazer, que determinou a restituição das partes ao status quo ante, após o reconhecimento de nulidade de contrato celebrado mediante fraude (ID 156003321). O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a aplicação de multa em virtude do inadimplemento de obrigação pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator